Tribunal: TJDFT
Processo: 0713810-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. CONTAGEM DE PRAZOS. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu dos Embargos de Declaração, por considerá-los intempestivos. A controvérsia envolve a tempestividade do recurso, dado o recebimento concomitante de intimações por meio do Portal Eletrônico do Processo Judicial Eletrônico (PJe) e do Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual modalidade de intimação prevalece para a contagem do prazo recursal, considerando a duplicidade de intimações realizadas via Portal Eletrônico (PJe) e Diário de Justiça Eletrônico (DJe).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência entende que, nos termos do art. 5o, caput, da Lei 11.419/2006 e da Portaria GC 160/2017, deve prevalecer a intimação eletrônica realizada por meio do Portal Eletrônico quando a parte se encontra devidamente cadastrada, sendo a intimação pelo DJe subsidiária.
4. A Corte Especial do STJ, em sede de Embargos de Divergência (EAREsp 1.663.952/RJ), estabelece que, em caso de duplicidade de intimações, a ciência do advogado no sistema virtual (PJe) deve prevalecer para evitar prejuízos processuais.
5. Princípios da boa-fé processual, da confiança e da não surpresa recomendam que a modalidade de intimação prevalente seja aquela do Portal Eletrônico, garantindo previsibilidade e segurança na contagem dos prazos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido para reconhecer a tempestividade dos Embargos de Declaração.

Tese de julgamento:
1. A intimação realizada pelo Portal Eletrônico (PJe), quando a parte se encontra devidamente cadastrada, prevalece sobre a intimação realizada pelo DJe para fins de contagem dos prazos processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 272; Lei 11.419/2006, art. 5o; Portaria GC 160/2017.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.663.952/RJ; Acórdão 1677917, 2a Turma Cível, j. 15/03/2023; Acórdão 1785141, 3a Turma Cível, j. 09/11/2023.